Tribunal: TJMT
Processo: 0006252-32.2008.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006252-32.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PEDRO VIANA TAPAJOS (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), IVAN LAURO GARCIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VIANA TAPAJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO
– ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO INIDÔNEO – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE – MOTIVOS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PLEITO ALTERNATIVO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

No que tange à
culpabilidade
, o fato de o apelante convocar seus empregados para almoço e, depois, passar a intimidá-los, com uso de uma arma de fogo, bem como a apontar o artefato bélico e a vociferar ameaças em direção à vítima, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

A valoração negativa dos
motivos do delito
também se demonstra válida, porquanto o apelante praticou o delito em nítida desconfiança e no exercício arbitrário das próprias razões, a fim de reaver valores monetários, sem consideração ao valor da vida humana, em estrito senso de egoísmo, considerando sua propriedade acima da vida de todos os seus colaboradores.

Considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

Não há falar em reforma da pena aplicada, mormente porque a fundamentação utilizada na dosimetria da pena encontra amparo no entendimento dos Tribunais Superiores e nas circunstâncias do fato deliberado pelo Conselho de Sentença, que justificam a exasperação aplicada pela magistrada de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006252-32.2008.8.11.0042

APELANTE: PEDRO VIANA TAPAJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá
, que condenou
Pedro Viana Tapajos
à pena privativa de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de
homicídio simples tentado
, inscrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando, inicialmente, pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para tanto, sustenta que
“a magistrada a quo, apoiou-se em critérios equivocados, o que leva, forçosamente, a sua reformulação, conduzindo o quantum da reprimenda ao mínimo legal cominado no tipo legal descrito na peça acusatória”
(id. 65745970 - Pág. 10).

Na segunda fase, a defesa técnica postula a aplicação da atenuante da confissão, inscrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para que a pena seja diminuída em 01 (um) ano.

Por fim, a defesa reque o redimensionado da fração de diminuição de pena referente à tentativa, para que a pena seja reduzia em 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
65745974
).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
68933968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VIANA TAPAJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto sustenta que o percentual fixado é exacerbado e incompatível com as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

Sobre a matéria em análise, discorre o Juiz e doutrinador
Ricardo Augusto Schimitt
[1]
:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

No caso dos autos, a magistrada
a quo
exasperou a pena basilar em 02 (dois) anos, em razão da presença das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e motivos do crime, assim consignando:

“
A culpabilidade do réu é acentuada. Verte dos autos que após tomar conhecimento de que sua loja havia sido furtada, o réu se deslocou até o estabelecimento e deliberadamente convidou os funcionários para almoçar, ocasião em que passou a intimidá-los, a fim de que algum deles confessasse a autoria do furto. Porém, sem êxito; Diante disso, o réu e os colaboradores retornaram à loja, onde aquele possuía uma arma de fogo escondida, com a qual passou a amedrontar de forma mais severa a todos, em especial a vítima, certamente pelo fato de ser a contratação mais recente da empresa; Em determinando momento Pedro posicionou a arma contra a face da vítima, vociferando que queria seu dinheiro de volta, imputando a ela a responsabilidade pelo furto. Logo em seguida, lhe desferiu um tiro à queima-roupa no tórax. Vê-se, pois, que a conduta do réu distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, merece ser mais severamente apenada;
O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;
O motivo do crime é totalmente desfavorável. O delito tem origem na desconfiança infundada do réu de que seus funcionários estavam envolvidos no furto ocorrido na sua empresa, cuja presunção o levou a quase eliminar a vida da vítima. Nesse sentido, pontuo que, ainda que Ivan tivesse qualquer participação no delito patrimonial, tal fato não autorizaria ao réu o exercício arbitrário das próprias razões;

O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito. Uníssono nos autos a versão de que Ivan era um bom funcionário, fato atestado pelo próprio réu. Logo, não havia justificativa para as desconfianças de Pedro em relação a ele, bem como aos demais funcionários; As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal;
Assim, ante a pena prevista para o delito de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão (culpabilidade acentuada e motivação desfavorável do delito).
Anoto, por oportuno, que
o acréscimo acima aplicado está de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
”
(id. 65745969 – pág. 76).

Ao contrário do que sustenta a defesa, os motivos expostos pela magistrada singular revelam-se idôneos.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na presente hipótese, o fato de o apelante convocar seus empregados para almoço e, depois, passar a intimidá-los, com uso de uma arma de fogo, bem como a apontar o artefato bélico e a vociferar ameaças em direção à vítima, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

Da mesma forma, a valoração negativa dos
motivos do delito
também se demonstra válida, porquanto o apelante praticou o delito em nítida desconfiança e no exercício arbitrário das próprias razões, a fim de reaver valores monetários, sem consideração ao valor da vida humana, em estrito senso de egoísmo, considerando sua propriedade acima da vida de todos os seus colaboradores.

Além disso, no que tange ao
quantum
aplicado por cada circunstância judicial, o
Superior Tribunal de Justiça
pontua que
“(...) a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de
1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
[2]
.

Dessa maneira, considerando que no caso em tela a magistrada agiu conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não há falar em reforma do percentual aplicado.

Assim sendo, concluo que a pena-base fixada pela juíza presidente do Tribunal do Júri se mostra idônea e em consonância com os entendimentos sedimentados nos tribunais superiores e, portanto, não exige qualquer reparo deste órgão revisor.

De outro tanto, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, inscrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para que a pena seja reduzia em 01 (um) ano.

Nesse aspecto, a sentença assim registra:

“
Uma vez que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito, imprescindível sopesar, na aplicação da pena, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Assim sendo, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, redimensionando-a para 07 (sete) anos de reclusão
”.

Desse modo, considerando que a magistrada
a quo
aplicou a atenuante da confissão, bem como procedeu à redução da reprimenda no patamar almejado pela defesa, desnecessária a análise do pleito.

Por derradeiro, a defesa
postula o redimensionamento
da fração aplicada em razão da causa de diminuição
inscrita no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido.

Ao aplicar a causa de diminuição, a magistrada considerou o seguinte:

“
Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, concernente a não consumação do crime,
reduzo a reprimenda em a pena na metade (1/2)
, redimensionando-a para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que
o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.
No caso concreto, embora a vítima tenha sido atingida por apenas um disparo de arma de fogo,
foi atingida na região torácica esquerda, próximo ao coração, órgão vital
. Logo, sofreu risco de ter a vida abreviada
”.

Ora, não há dúvidas que o apelante percorreu inteiramente o
iter criminis
, eis que disparou o artefato de fogo em direção ao peito do apelante, região vital do corpo humano, não tendo consumado o delito por motivos alheios à sua vontade.

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

A propósito:

“(...) Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração de diminuição de pena aplicável ao caso em razão da tentativa. E, assim,
tendo o disparo de arma de fogo atingido o tórax da vítima, causando-lhe perigo de vida, não há como ser aplicado em seu favor o patamar máximo de redução da pena.
(...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0396.07.031688-2/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019).

Portanto, não há falar em reforma da pena aplicada, mormente porque a fundamentação utilizada na dosimetria da pena encontra amparo no entendimento dos tribunais superiores e nas circunstâncias do fato deliberado pelo Conselho de Sentença, que justificam a exasperação aplicada pela magistrada de primeiro grau.

À vista de todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136

[2]
AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020